Tribunal: TJBA
Processo: 8055377-96.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-01-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8055377-96.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: JEFERSON DA SILVA PEREIRA e outros

Advogado(s)
:
DILTON SILVA ROCHA JUNIOR

IMPETRADO: Juízo da Vara do Júri da Comarca de Juazeiro

Advogado(s)
:

ACORDÃO

HABEAS CORPUS
.

HOMICÍDIO
.
RESTRIÇÃO DE ACESSO À ÍNTEGRA DOS ELEMENTOS DE
PROVA. INOCORRÊNCIA. AUTORIZAÇÃO DE ACESSO
INTEGRAL
AOS EXPEDIENTES JÁ DOCUMENTADOS.
CERCEAMENTO DE DEFESA
NÃO EVIDENCIADO.
NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DESIGNADA. PLEITO PREJUDICADO.

QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA.
ANÁLISE QUE DEMANDARIA REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

NÃO CONHECIMENTO.
ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR,
DA

INTERCEPTAÇÃO
E QUEBRA DE SIGILO

DE DADOS
REALIZADOS
SEM
MANDADO
JUDICIAL.
IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL.
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DO
DECISUM
.
DESCABIMENTO.
DECISÃO JUDICIAL ADEQUADAMENTE MOTIVADA
.
INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA.

ILEGALIDADE DA BUSCA E APREENSÃO REALIZADA NO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO TEMPORÁRIA.
AGENTES PÚBLICO
S
NO CUMPRIMENTO DE DOIS MANDADOS JUDICIAIS: BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR E MANDADO DE PRISÃO TEMPORÁRIA. EXCESSO NÃO
EVIDENCIADO
.
CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL EM ENDEREÇO DIVERSO. DILIGÊNCIA NO DOMICÍLIO DO AGENTE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO
DEMONSTRADA
.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO
CONFIGURADO
.
NULIDADES AFASTADAS.
ORDEM CONHECIDA PARCIALMENTE E, NESTA EXTENSÃO DENEGADA.

Inicialmente, tem-se como prejudicado o pedido de suspensão da audiência de instrução e julgado porquanto já realizada a sessão na data aprazada.

Quanto a alegada quebra da cadeia de custódia, tem-se que tal pleito defensivo, sustentado pelo Impetrante, demandaria, necessariamente, a análise aprofundada de todos os elementos de prova, procedimento que não se mostra possível pela via estreita do
habeas corpus
.

Ademais, a quebra da cadeia de custódia não gera nulidade obrigatória da prova colhida. Nessas hipóteses, eventuais irregularidades devem ser observadas pelo juízo ao lado dos demais elementos produzidos na instrução criminal, a fim de decidir se a prova questionada ainda pode ser considerada confiável.

O
habeas corpus

somente será adequado quando restar demonstrada, de plano, a existência de nulidade

processual que importou efetivo prejuízo ao réu.

No que concerne a nulidade processual por cerceamento de defesa, não logrou o Impetrante comprovar o alegado vício, desde quando, as próprias peças anexadas no bojo da presente ação demonstram que o requerente teve acesso irrestritos aos autos do inquérito policial, assim como aos autos da ação penal e, portanto, aos elementos de prova neles documentados, tendo inclusive se manifestado por diversas vezes durante o curso processual, tanto em favor do réu, ora Paciente, Jeferson da Silva Pereira, como também em favor da corré, Maria Eduarda.

In casu
,
resta evidente a intenção do Impetrante de tumultuar o feito, posto que insiste em afirmar que não teve acesso as provas produzidas no curso da investigação criminal, aduzindo que tal pleito foi negado pelo magistrado
a quo
, quando as peças processuais demonstram que, ao contrário do declarado pelo requerente, o julgador apreciou e deferiu os pedidos formulados pelo causídico por diversas vezes, chegando a reiterar expressamente as autorizações de acesso à defesa a todo material produzido no processo, como mídias, documentos, relatórios, aparelhos eletrônicos e demais objetos que compõem o acervo probatório pertinente a ação penal.

Os indícios do envolvimento do Paciente e corréus no crime de latrocínio que vitimou Alan de Matos Miranda e no delito de homicídio que vitimou Ycaro Emanuel Lima Alves, bem como no crime de organização criminosa ligada ao tráfico de drogas, se apresentam como fundamentos idôneos para a busca e apreensão domiciliar que visa apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos, instrumentos utilizados na prática dos crimes narrados nos autos ou destinados a fim delituoso, assim como na quebra de sigilo telefônico, telemático e eletrônico para colher qualquer elemento de convicção relacionado à prática dos delitos investigados no procedimento investigativo.

Depreende-se dos autos, que a autoridade policial, durante as investigações, possuía autorização judicial para cumprimento de mandado de prisão (proc. 8010531-75.2022.8.05.0146), e para realizar a busca e apreensão domiciliar (proc. 8010529-08.2022.8.05.0146), ambos em desfavor do imputado Paulo Henrique, portanto, não havia impedimento para a realização dos dois procedimentos, não estando configurado o alegado excesso.

De outro modo, considerando que o mandado de busca e apreensão foi cumprido no endereço em que o réu realmente residia e, ainda, tendo constado na ordem original que a diligência deveria ser cumprida no domicílio do agente, o registro no documento lavrado de endereço diverso, anterior, revela mera irregularidade, não importando em invasão de domicílio.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
habeas corpus
n.º

8055377-96.2023.805.0000
, em que figura como impetrante
DILTON SILVA ROCHA JUNIOR - OAB SE8886

e, como paciente,

JEFERSON DA SILVA PEREIRA .

Acordam os Desembargadores que compõem a Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal em conhecer parcialmente da impetração, para julgar prejudicado o pedido de suspensão da audiência de instrução e julgamento designada e, no restante,
DENEGA
R A ORDEM
impetrada, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.